Tribunal: TJMT
Processo: 0007524-52.2017.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007524-52.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JURANDA SOARES DE JESUS (APELANTE), JURANDA SOARES DE JESUS - CPF: 054.636.003-33 (APELANTE), CLAIR CAMINSKI - CPF: 288.417.941-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso defensivo. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Preliminar de nulidade no reconhecimento fotográfico.

Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos coerentes da vítima e dos policiais. Reconhecimento corroborado por outros elementos de prova. Validade do reconhecimento. Emprego de arma de fogo comprovado por outros meios. Desnecessidade de apreensão e perícia. Dosimetria da pena. Necessidade de readequação. Fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada. Redução da pena de multa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos I e II, do CP). A defesa alegou nulidade no reconhecimento pessoal, ausência de provas para condenação, desconsideração da majorante do uso de arma de fogo, necessidade de readequação da dosimetria da pena-base e excesso na pena de multa.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é nulo, à luz de outras provas produzidas; (ii) estabelecer se a ausência de juntada das imagens de câmeras de segurança compromete a validade da condenação; (iii) avaliar se a não apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, I, do CP; (iv) verificar a adequação da pena-base fixada acima do mínimo legal diante de uma única circunstância judicial negativa; e (v) verificar a proporcionalidade da pena de multa fixada em 30 dias-multa.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico confunde-se com o mérito. Ainda que não observadas integralmente as formalidades do art. 226 do CPP, o reconhecimento foi corroborado por outros elementos de prova, como o depoimento da vítima e a apreensão de parte dos bens subtraídos com o réu.

4.

A ausência de juntada das imagens de segurança não compromete a validade do conjunto probatório, pois a vítima confirmou a devolução do material pela autoridade policial, e os policiais declararam ter se baseado nas imagens do local do crime para encontrar o suspeito.

5.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2o, I, do CP, dada a confirmação de seu uso pela vítima nas duas fases do processo, em sintonia com o entendimento jurisprudencial.

6.

A pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão com base em uma única circunstância judicial negativa, sem fundamentação adequada quanto ao critério de majoração, devendo ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, conforme orientação jurisprudencial.

7.

A pena de multa fixada em 30 dias-multa mostra-se desproporcional frente à pena privativa de liberdade, carecendo de fundamentação concreta, devendo ser redimensionada para 18 dias-multa, conforme o novo cálculo da pena-base.

IV
. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para aplicar a fração de 1/6 na majoração da pena-base e reduzir a pena de multa. Pena final fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 18 dias-multa.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP não é nulo se corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. A ausência de juntada das imagens de segurança não compromete a validade da prova quando seu conteúdo é confirmado por testemunhos idôneos. 3. A não apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, I, do CP, quando comprovada por outros meios de prova. 4. Na ausência de justificativa concreta, o acréscimo na pena-base deve observar a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal. 5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e estar devidamente fundamentada.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.391.460/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no AREsp no 1843257/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/02/2023; TJMT, Apelação Criminal no 1000723-92.2024.8.11.0029, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, contra sentença prolatada na Ação Penal n. 0007524-52.2017.8.11.0040, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou
Juranda Soares de Jesus
pelo crime de roubo majorado (
art. 157, §2o, incisos I e II, do CP)
, à pena de seis anos e oito meses de reclusão e 30 dias-multa, em regime semiaberto (Id.
269590797 - Pág. 107 e ss).

A defesa, em preliminar, alega a
nulidade do reconhecimento pessoal
, por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, destacando que a vítima não teve visão clara dos autores, por estarem com capacetes, e que o reconhecimento foi baseado em vestimentas sem características definidas.

No mérito, requer a
absolvição por ausência de provas
, argumentando que não foram juntadas as imagens de câmeras de segurança mencionadas nos autos, o que configuraria a perda de uma chance probatória. Alternativamente, postula pelo
afastamento da majorante
do uso de arma de fogo, por ausência de apreensão e perícia da suposta arma utilizada; também requer
readequação da dosimetria
da pena-base, por falta de fundamentação quanto ao aumento aplicado; e, por fim, a redução da pena de multa, por considerá-la excessiva frente às circunstâncias judiciais (Id. 269592258).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 269592260).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador Jorge da Costa Lana, opinou pelo
improvimento
do recurso, conforme sumário respectivo (Id. 272849378):

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DECRETO CONDENATÓRIO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE CONDUZEM A CERTA E INQUESTIONÁVEL AUTORIA EM RELAÇÃO AO APELANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BEM DOSADA E FUNDAMENTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Por verificar que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
da apelação.

Como relatado,
Juranda Soares de Jesus
foi condenado à pena de
seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 dias-multa
, como
incurso nas penas do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo).

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“I – Noticiam os autos que, na data de 19 de agosto de 2017, por volta das 16h00min., em um estabelecimento comercial, nesta urbe, o denunciado
JURANDA SOARES DE JESUS em concurso de agentes com mais um comparsas ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma fogo (não apreendida), subtraiu para si ou para outrem
, 06 (seis) maços de cigarro e R$ 300,00 (trezentos) reais, de propriedade da vítima Graziele Caminski Simões.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar alhures descritas, o increpado e seu comparsa ainda não identificado, adentraram no estabelecimento comercial de propriedade da vítima, e armados, anunciaram o assalto.

Ato contínuo, após recolherem os objetos roubados, empreenderam fuga do local na sequência.

Destaca-se que o denunciado fora reconhecido pela vítima como autor do assalto.”
(Id. 269590797 – Pág. 7/8).

Constam dos autos os seguintes documentos que comprovam a materialidade delitiva:
Auto de Prisão em Flagrante
(Id. 269590797 – Pág. 11)
,
Termo de Exibição e Apreensão
(Id. 269590797 – Pág. 16)
,
Boletim de Ocorrência
(Id. 269590797 – Pág. 26)
,
Relatório de Ocorrência Policial
,
Relatório de Investigação
, e
Auto de Reconhecimento Fotográfico
.

Dentre os objetos apreendidos estão R$ 68,00 (sessenta e oito reais) em espécie, uma carteira de cigarro marca Carlton, cinco carteiras de cigarro fechadas da marca Dunhil e uma motocicleta utilizada na fuga.

Destaco que, no inquérito policial, tanto o policial militar
Alexandre Inacio de Oliveira Junior como o policial militar Djhoni Cristian Djech Campagnolo Coppetti foram uníssonos ao declarar que o apelante foi preso em flagrante após verificarem as suas características, sendo apreendido parte do produto do roubo, senão vejamos:

“
QUE o Policial Militar Alexandre Inacio de Oliveira Junior juntamente com o Policial Militar Djhoni Cristian Djehc Cmpagnolo Coppetti foram avisados de uma ocorrência de roubo no mercado Parati na av. porto alegre; QUE pelo copom foram informados das características dos suspeitos, sendo um ur estaria em uma motocicleta azul barulhenta, de camiseta escura, e o segundo estaria na motocicleta popo, bermuda xadres de camiseta branca de manga preta; QUE a guarnição se deslocou na região para encontrar os suspeitos; QUE foram na mediação do bairro são josé;
QUE foram depois até a avenida claudino francio, onde visualizaram um suspeito com características semelhantes, e de motocicleta pop preta; QUE ao abordar o suspeito, o mesmo ficou nervoso; QUE na abordagem foi encontrado R$68,00 reais e uma carteira de cigarro marca carlton, mesma marca que foi roubado do mercado; QUE em conversa
com o suspeito, foi perguntando onde teria comprado a carteira de cigarro.; QUE o suspeito disse que seria na conveniência pinguim do bairro rota do sol
, então a guarnição disse que o levaria até o local para confirmar com o vendedor;
QUE no local, o vendedor da conveniência pinguim disse que não vendia dessa marca
; QUE em conversa novamente com o suspeito, o mesmo confirmou que teria participação no roubo;

QUE foi conversado se poderia ir até a residência do suspeito para ver se havia produtos do roubo, o suspeito autorizou a entrada em sua residência;
QUE na residência foi encontrado mais 5 carteiras fechadas produtos do roubo
; QUE no local havia uma criança de baixo da cama, que é filho do suspeito; QUE a criança foi deixada com uma mulher que mora no local; QUE a residência se localiza na rua dos universitários 1134, kitnet A, no bairro rota do sol;
QUE a vítima reconheceu o suspeito por fotografia como autor do crime
. QUE o suspeito disse que a arma de fogo utilizada no roubo estaria com o seu parceiro do crime; QUE o autor disse que o seu parceiro se chama Leandro; QUE não sabe onde mora e onde encontrá-lo”
(Id. 269590797 – Pág. 12/15).

E em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Djhoni Cristian Djech Campagnolo Coppetti confirmou as declarações prestadas, aduzindo:

“[...]
através das imagens, das características, foi visto que eles estavam em uma ‘Pop’ preta e foi visto as roupas deles também ai em diligência ali pela região, agente se deparou com a mesma característica do abortado
entendeu, e abordamos ele e conversa com ele ali ele se perdeu nas conversas não soube se explicar achamos a conversa dele fraca né e fomos averiguar a situação ai fomos até a casa dele ai ele deixou entra tudo certo lá ai
lá foi encontrado o cigarro da mesma marca que foi roubado lá do mercado
foi encontrado mais coisas só que não me recordo de tudo certo agora mais só que o seguinte os shorts e a moto bateram característica certinho entendeu é e que com as imagens que tinha coletado lá no local [...]
as imagens e foi distribuída no nosso grupo de ‘whatsapp’ também para todo os policiais terem conhecimento então através das imagens agente conseguiu realizar essa abordagem
[...] no momento com ele não tinha nada só que as características do shorts era o mesmo shorts e a mesma moto entendeu,
na casa dele os cigarros era da mesma marca que foi roubado no mercado
[...]
pela veste e pela moto ai ele demostrou muito nervosismo na hora da abordagens entendeu muito mesmo fora do normal e o que a gente conhece mais ou menos ele demostrou muito nervosismo [...]”
(termo de audiência Id. 269590797 – Pág. 75 e mídia Id. 269590798).

A vítima Graziele Caminski Simões, ouvida na Delegacia apenas cinco dias após os fatos em apuração, declarou:

“
[...] QUE no dia 19/08 por volta de 14:10, a declarante estava com sua mãe trabalhando no mercado Parati, que pertence à sua família; QUE uma mulher entrou no mercado; QUE esta mulher estava usando capacete e logo depois entrou um homem, armado e anunciou o assalto; QUE esta mulher que entrou instantes antes do assaltante saiu muito calma pela porta e
logo após entra um comparsa do assaltante entra para ajudar a roubar; QUE roubaram 06 cigarros e 300 reais em dinheiro
, a maioria do dinheiro serviria para troco, sendo notas de baixo valor; QUE após o roubo ser efetuado, a mesma mulher voltou, pegou sua moto, que estava sem placa e foi embora na contramão da via;
QUE vítima reconheceu a camiseta que fora apreendida com o suspeito, afirma que é a mesma camiseta; QUE reconheceu a foto do suspeito e afirma que ele realmente roubou o mercado da família da declarante
;
QUE trouxe imagens da câmera de segurança do estabelecimento [...]
”
(Id. 269590797 – Pág. 34).

Quando ouvida em juízo, Graziele declarou:

“
[...]

eles entraram dentro do mercado anunciaram o assalto
, [...]

entraram, anunciaram o assalto ai saíram, com duas motos, uma ‘Pop’ e uma ‘Titan’ mas saíram [...] levaram o dinheiro né e o cigarro

[...]

ele mostrou a arma para mim, mostrou apontou e guardou a arma

[...]

foi recuperado 68 reais e 4 maços de cigarro por que os outros estavam aberto
.
Eram dois na hora do roubo
,
o outro que tava com ele, esse não foi pego,
esse que está aqui ele entrou colocou a mão para dentro da coisa é do caixa né e pegou o pacote de cigarro que tava com o cigarro

[...] eu vi e já sabia que foi ele

[...] era um revólver, tipo calibre 22 algumas coisas assim

[...]
”. (termo de audiência Id. 269590797 – Pág. 74 e mídia Id. 269590798).

Importa sublinhar que a vítima demonstrou plena segurança ao reconhecer o réu como um dos autores do delito, bem assim a utilização de arma de fogo pelo comparsa, que ao longo da instrução não foi identificado.

É imperioso destacar que o reconhecimento realizado nos autos, ainda que em sede policial e por meio fotográfico, foi amplamente corroborado por outros elementos de prova colhidos ao longo da instrução criminal, notadamente o depoimento seguro, detalhado e coerente da vítima, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que confirmou inequivocamente a identidade do apelante como autor do delito, demonstrando que o reconhecimento fotográfico realizado não se deu de maneira aleatória tampouco isolada, mas sim fundamentado em elementos concretos que envolvem, inclusive, a apreensão de parte da
res furtiva
e
de vestimentas compatíveis com a descrição fornecida e a análise de imagens de segurança que reforçam a narrativa apresentada.

Em se tratando de crime patrimonial praticado com grave ameaça e de forma repentina, em contexto que dificulta a coleta de provas técnicas,
a palavra da vítima adquire especial relevância
, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

Acerca do tema, destaco, por oportuno, a lição de Rogério Sanches Cunha:

“... tem a doutrina e a jurisprudência reconhecido grande valia no depoimento do ofendido, conforme realça Tourinho Filho: ‘Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos – qui clam comitit solent – que se comentem longe dos olhares das testemunhas -, a palavra da vítima é de valor extraordinário’ (ob. cit., p. 296). Portanto, nestes delitos, cometidos às ocultas e naqueles em que não se vislumbra, no proceder da vítima, nenhuma intenção em incriminar pessoa até então desconhecida, seu depoimento assume valor decisivo. Conclui-se com as palavras de Julio Fabbrini Miarabete para quem ‘embora os depoimentos das vítimas em princípio sejam suspeitos, dependendo do caso concreto, estando em sintonia com outras provas dos autos, merecem fé, podendo serviço de suporte a de seu espírito, pode encontrar o caminho certo a seguir a fim de alcançar a realização da justiça ao valorar as declarações da vítima, para concluir sem prevenções, se merecem fé ou não’ (ob. Cit., p. 278).”
(
In
Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados Artigo por Artigo / Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. – 8. Ed., ver., atual., e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivum, 2024, p. 725).

Nesse sentido, o posicionamento desta Segunda Câmara:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadamente comprovadas por boletim de ocorrência, reconhecimento fotográfico e presencial, além dos relatos detalhados e consistentes das vítimas, que possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio. 4.

A negativa do réu apresenta-se isolada e contraditória, sendo insuficiente para afastar a condenação. [...] Tese de julgamento: 1.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente quando consistente e corroborada por outros elementos probatórios. [...]”
(TJMT - 0005898-21.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025).

Ainda que se reconhecesse eventual falha no rigor formal do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal, é entendimento consolidado da jurisprudência que eventual vício nesse ponto não implica nulidade da condenação quando há nos autos outras provas independentes, harmônicas e robustas que sustentem a autoria delitiva, como na hipótese, em que o apelante foi preso em flagrante com parte dos objetos roubados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, C/C ART. 70, AMBOS DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM AS FORMALIDADES DO ART . 226 DO CPP – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE – CORRETA DOSIMETRIA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Ainda que o reconhecimento realizado na delegacia de polícia não tenha atendido as formalidades descritas no artigo 226, do CPP, a hipótese dos autos permite concluir que não se trata de um reconhecimento falho, em especial porque a vítima ratificou o reconhecimento em juízo e o investigador de polícia confirmou sua realização. As declarações firmes da vítima nas duas fases da persecução penal comprovam a participação do apelante no roubo narrado na denúncia, razão pela qual se torna impossível a absolvição. Inviável o acolhimento do pleito de redução da pena ao mínimo legal se a reprimenda foi dosada de acordo com a legislação e jurisprudência vigentes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1013672-66.2023.8.11 .0003, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2024).

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o apelante é o autor do roubo narrado na denúncia, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida e, como consequência,
sem sustentação a alegação de nulidade no reconhecimento do acusado por inobservância aos ditames do art. 226 do CPP
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM ARMA DE FOGO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3
.A jurisprudência desta Corte entende que o reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial, ainda que em desconformidade com o artigo 226 do CPP, não implica nulidade se confirmado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso
. 4.O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento consolidado pelo STJ, conforme a Súmula no 83, segundo a qual a nulidade do reconhecimento não se configura quando há robustez de outras provas, como depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança, que corroboram a autoria do delito. 5.O exame dos autos revela que a condenação se baseou em múltiplos elementos probatórios além do reconhecimento pessoal e fotográfico, incluindo depoimentos consistentes das vítimas e testemunhas e as imagens de segurança que registraram a ação criminosa. 6.A reanálise do acervo fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO 7.Recurso especial desprovido.
(STJ - AREsp n. 2.391.460/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024.).

Destaca-se, ainda, que
os depoimentos dos policiais militares, além de coerentes entre si, estão em consonância com os demais elementos de prova colhidos e constituem meio idôneo de convencimento, conforme dispõe o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que fixa que “o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Acerca da alegação de que
não foram juntadas as imagens de câmeras de segurança mencionadas nos autos
, o que configuraria a
perda de uma chance probatória
, ainda que as imagens não tenham sido acostadas formalmente aos autos, a vítima declarou que entregou o material à autoridade policial (depoimento Id. 269590797 – Pág. 34 e certidão Id. 269590797 – Pág. 38) e, de acordo com o depoimento do policial Djhoni Cristian Djech Campagnolo Coppetti, as características dos autores foram extraídas das imagens e amplamente compartilhadas entre as equipes policiais, inclusive sendo utilizadas para a abordagem do apelante (mídia Id. 269590798).

Essa circunstância
não configura, por si só, cerceamento de defesa
, tampouco fragiliza o conjunto probatório, que se manteve firme com base nos depoimentos consistentes, na apreensão dos objetos subtraídos e no reconhecimento da vítima,
reforçado em juízo
.

Portanto, diante da robustez do conjunto probatório, não há que se falar em absolvição do réu,
sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória
.

A tese de
ausência de apreensão e perícia da suposta arma utilizada
, como argumento para afastamento da majorante prevista no art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal, também
não prospera
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a palavra da vítima, aliada a outros elementos de prova, pode ser suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo
, mesmo sem a apreensão do artefato.

Aliás, consoante o Enunciado
Orientativo 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

Em análise ao relato da vítima, tanto na fase administrativa como em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restou comprovado o uso da arma de fogo, que descreveu, inclusive, o tipo do artefato utilizado, como sendo uma arma de calibre 22.

Oportuno o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.
2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28.2.2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 3.3.2023).Destaquei.

Quanto ao pedido de
readequação da pena-base
, assevera a defesa que não foi apresentada qualquer justificativa para a não utilização das frações padrões preconizados (de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de pena), além de afirmar que a pena de multa fixada se mostra desproporcional.

Acerca da primeira fase da dosimetria da pena, consta na sentença (Id. 269590797 – Pág. 109/110):

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, §2o, do CP,
estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa
, para a adequação típica direta
sub examine
.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma não extrapola o tipo penal, em que pese exigível conduta adversa. O acusado não possui maus
antecedentes
. Não há nos autos elementos para avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do agente. Os
motivos
são inerentes ao crime.
As
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, e utilizo aqui o emprego de arma de fogo
. O fato praticado não originou
consequências
para a vítima que desbordem do tipo penal. No que se refere ao
comportamento da vítima
, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há agravante ou atenuante a ser aplicada.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §2o, II, do artigo 157, aumento a pena do acusado na razão de 1/3 (um terço), fixando-a de modo definitivo em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, por não vislumbrar aplicação de causa de diminuição de pena.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, na esteira do que dispõe o artigo 33, §2o, “b”, do CP, levando-se em consideração o
quantum
de pena aplicada.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, porque respondeu ao presente boa parte em liberdade, e fixado regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Ausente o requisito objetivo previsto no inciso I, do art. 44, do CP, deixo de substituir a pena ora imposta por pena restritiva de direitos.

Ressalte-se que, conquanto inexista parâmetro legal objetivo para a elevação da pena na primeira fase da dosimetria – diferentemente do que ocorre na terceira fase, em que as causas de aumento e de diminuição são disciplinadas por frações legalmente previstas – a jurisprudência tem admitido a aplicação, a título orientativo, da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial negativa ou em 1/8 sobre o intervalo de pena.

No caso concreto, o Juízo, além de não explanar qual o critério utilizado, ao majorar a pena mínima de 4 anos para 5 anos, procedeu de forma desproporcional, considerando-se a existência de apenas uma circunstância judicial valorada negativamente.

Dessa forma, ao concluir o processo de individualização da pena, desde que haja fundamentação concreta e específica, o julgador avalia tanto aspectos de ordem subjetiva quanto de natureza objetiva – as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Com base nisso, determina, dentre as sanções possíveis, a medida necessária e suficiente para reprimir a infração penal, assegurando a reprimenda mais justa e apropriada para desencorajar a prática de novas condutas delitivas, conforme se verificou na espécie.

Todavia, ao definir o
quantum
de cada uma delas, deixou de proceder à fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso do consagrado pela jurisprudência e doutrina: 1/8 (um oitavo), incidente sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima previstas para o tipo penal, ou de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena mínima prevista para o tipo penal.

Esse é o entendimento consolidado nesta Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA VALORAR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.” (AgRg no HC n. 955.347/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1000723-92.2024.8.11.0029, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18.3.2025, publicado no DJE 21/03/2025).D estaquei.

Sendo assim, acolho o pleito formulado pela defesa, para aplicar
a fração de 1/6 ao vetor,
a medida necessária e adequada para reprimir a infração penal.

Do mesmo modo, o recurso defensivo merece provimento também quanto a pena de multa, que deve ser redimensionada a fim de guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, já que a condenação em 30 dias-multa, de igual sorte, carece de justificativa.

A pena prevista para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro a dez anos e multa, razão pela qual considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável, com a aplicação de 1/6 para o vetor sobre a pena mínima cominada, estabeleço a pena-base em
4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Mantenho a fração aumentativa de 1/3
(um terço)
fixada em sentença quanto à
causa de aumento de pena prevista no §2o, II, do artigo 157, fixando a pena, de modo definitivo, em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Isto posto, em dissonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, dou parcial provimento ao recurso, para
aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao crime na 1a fase da pena e reduzir a pena de multa, fixando a pena definitiva em
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, mantendo-se, no mais, os termos da sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025